Tribunal: TJDFT
Processo: 0720003-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PREMONITÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CONTRADITÓRIO NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Hipótese em que não satisfeitos os requisitos justificadores de expedição de certidão premonitória, prudente verificar, sob o crivo do contraditório, a veracidade das alegações deduzidas na petição inicial. Como bem observado na origem, não demonstrado qualquer indício de iminente dilapidação do patrimônio.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.